Tribunal: TJDFT
Processo: 0731131-77.2023.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-12-18

Ementa:
Vistos, etc... O agravo de instrumento foi julgado por meio do acórdão de id. 53984333. No curso do prazo para recurso, sobreveio determinação no IRDR 21 pela suspensão dos processos que tratem sobre a mesma matéria ora tratada. O julgamento do Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas n. 21, após ampla discussão, resultou na seguinte tese vinculante: "Somente os servidores que já pertenciam aos quadros da Administração Direta do Distrito Federal, na data do ajuizamento da Ação Coletiva no 32.159/97, e que sejam representados, exclusivamente, pelo SINDIRETA/DF, independentemente de autorização para a propositura da demanda ou de filiação ao SINDIRETA/DF na fase de conhecimento, possuem legitimidade ativa para os respectivos Cumprimentos Individuais da Sentença Coletiva." Em razão do julgamento do IRDR 21, a suspensão do processo deve ser levantada e o transcurso do prazo recursal retomado. Intimem-se, pois, as partes para requererem o que de direito. Nada havendo, certificado o trânsito em julgado, comunique-se ao Juízo de origem e arquive-se. I. Brasília, 13 de dezembro de 2024. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator